Tribunal: TJMT
Processo: 0001088-78.2014.8.11.0009
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001088-78.2014.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CIRSO PARRON PARRON - CPF: 847.636.558-68 (APELADO), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA - CPF: 038.219.611-20 (ADVOGADO), CIRSO PARRON PARRON - CPF: 847.636.558-68 (APELANTE), FREDERICO STECCA CIONI - CPF: 058.716.439-57 (ADVOGADO), RICARDO ZEFERINO PEREIRA - CPF: 005.454.049-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por
Cirso

Parron

Parron
e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada com pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com base em alegada incapacidade laborativa do servidor público estadual. Após a contestação da Fazenda Pública, a petição inicial foi emendada para requerer licença para tratamento de saúde, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez, conforme a LC/MT nº 04/1990. A sentença extinguiu o pedido de aposentadoria por perda superveniente do objeto e reconheceu o direito ao auxílio-doença no período de 24/07/2014 a 15/02/2016, condenando o autor ao ressarcimento dos valores recebidos no período e fixando sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a concessão de auxílio-doença a servidor público estatutário vinculado a regime próprio de previdência social; (
ii
) estabelecer se é devida a condenação ao ressarcimento ao erário pelos valores percebidos durante o período de afastamento sem a devida contraprestação laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-doença, previsto na Lei nº 8.213/1991, é benefício exclusivo do Regime Geral de Previdência Social, sendo juridicamente impossível sua concessão a servidores públicos vinculados ao RPPS, conforme expressamente previsto na LC/MT nº 04/1990.

3.A própria parte autora, reconhecendo a inadequação do pedido inicial, promoveu a emenda da petição, substituindo o pedido de auxílio-doença por licença para tratamento de saúde, nos moldes estatutários.

4. A sentença, ao reconhecer o direito ao auxílio-doença, concedeu benefício incompatível com o regime jurídico aplicável, extrapolando os limites da nova causa de pedir.

5. A EC nº 103/2019 restringe os benefícios dos regimes próprios de previdência às aposentadorias e à pensão por morte, salvo previsão legal diversa, inexistente na legislação estadual.

6. O recebimento de remuneração por servidor público sem a correspondente contraprestação laboral configura enriquecimento ilícito, impondo o dever de ressarcimento ao erário, mesmo diante da existência de decisão liminar posteriormente revogada.

7. A absolvição em processo administrativo disciplinar não afasta a responsabilidade civil do servidor por valores percebidos indevidamente, sendo irrelevante para fins de indenização.

8. A natureza alimentar das verbas não exime o dever de devolução, quando demonstrada a ausência de causa jurídica legítima, em desrespeito aos princípios constitucionais da moralidade, legalidade e eficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Apelação do Estado de Mato Grosso provida. Apelação de
Cirso

Parron

Parron
desprovida.

Tese de julgamento:

1.O servidor público estatutário vinculado a regime próprio de previdência social não tem direito ao benefício de auxílio-doença previsto no RGPS.

2.O recebimento de remuneração sem a devida contraprestação laboral por servidor público constitui enriquecimento ilícito e enseja o dever de ressarcimento ao erário, ainda que haja decisão judicial liminar posteriormente revogada.

3. A absolvição em processo administrativo disciplinar não afasta a obrigação de indenizar o erário pelos valores percebidos indevidamente.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT nº 04/1990, art. 212; CPC,
arts
. 485, VI, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n. 1000787-14.2022.8.11.9005, rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 06.12.2022, DJE 11.01.2023; TJMT,
ApC
n. 0006495-03.2013.8.11.0041, rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 26.07.2022, DJE 27.07.2022; TJMT, RN n. 1013504-23.2018.8.11.0041, rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 13.10.2020, DJE 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
Cirso

Parron

Parron
e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação ordinária que objetivava a concessão de licença para tratamento de saúde, cumulada com a conversão em aposentadoria por invalidez.

O feito foi inicialmente ajuizado com pedido de restabelecimento de auxílio-doença, com fundamento em laudos e exames médicos que indicariam a incapacidade laborativa do autor, servidor público estadual, em razão de enfermidades degenerativas. Deferida a tutela antecipada, o autor passou a perceber o benefício. Contudo, após contestação da Fazenda Pública estadual, foi apresentada emenda à inicial, reformulando o pedido para concessão de licença para tratamento de saúde, com possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez, nos termos da LC Estadual nº 04/1990.

Sobreveio sentença que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, quanto ao pedido de aposentadoria por invalidez, por perda superveniente do objeto, haja vista que o benefício foi concedido na via administrativa. No mérito, reconheceu o direito do autor ao auxílio-doença entre 24/07/2014
a
15/02/2016 e o condenou ao ressarcimento ao erário pelos subsídios, verbas e vantagens percebidas no mesmo período, além de determinar a sucumbência recíproca.

Contra essa decisão, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação sustentando a impossibilidade jurídica do pedido de auxílio-doença, por ser o autor servidor estatutário vinculado ao regime próprio de previdência, o que afastaria a aplicação das normas do RGPS. Requereu, ainda, a exclusão da sucumbência recíproca.

O autor, por sua vez, apelou para afastar a condenação ao ressarcimento ao erário, alegando boa-fé, natureza alimentar das verbas e absolvição em procedimento administrativo disciplinar.

Intimadas, apenas a parte autora apresentou suas contrarrazões recursais (Id. 247344686).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse a intervenção ministerial no feito (Id. 255110697).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

De início
, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do
s
recurso
s
.

I – Da Apelação do Estado de Mato Grosso.

Quanto ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, assiste-lhe razão ao sustentar a impossibilidade jurídica do pedido inicial de concessão de auxílio-doença, uma vez que o autor é servidor público estatutário, vinculado ao regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso, disciplinado pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

Essa inadequação foi, inclusive, objeto de análise técnica nos autos, conforme parecer jurídico (ID 70831327, fls. 6 e seguintes), que esclareceu que o auxílio-doença, previsto na Lei nº 8.213/91, constitui benefício exclusivo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sendo, portanto, incompatível com a situação funcional do autor, regido por norma própria.

De fato, o próprio autor, ciente da inadequação inicial, procedeu à emenda da petição inicial para substituir o pedido de auxílio-doença pelo de licença para tratamento de saúde, com eventual conversão em aposentadoria por invalidez (ID 70831302, fl. 12). Essa alteração foi acolhida pelo juízo, o que afastou definitivamente o pedido de auxílio-doença do objeto da lide, tornando-o juridicamente inexistente no plano da análise meritória.

A legislação aplicável ao servidor estatutário estadual, notadamente o art. 212 da LC nº 04/1990, prevê os seguintes benefícios, não incluindo o auxílio-doença entre eles:

Art. 212. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:

I –
quanto
ao servidor:

a) aposentadoria;

c) salário-família;

d) licença à gestante, à adotante e
licença-paternidade
;

e) licença por acidente em serviço;

f) licença para tratamento de saúde.

Dessa forma, é inequívoca a constatação de que o pedido original, tal como formulado, era juridicamente impossível. E mesmo após a emenda, o juízo de origem acabou por reconhecer o direito ao auxílio-doença, o que exorbitou os limites da causa de pedir reformulada, culminando na concessão de um benefício estranho ao ordenamento jurídico aplicável ao servidor público vinculado ao RPPS estadual.

O entendimento ora esposado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que já reconheceu, em situações análogas, a inaplicabilidade do benefício de auxílio-doença aos servidores estatutários, sobretudo à luz das alterações promovidas pela Emenda Constitucional nº 103/2019, que restringiu o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social à aposentadoria e à pensão por morte, salvo previsão diversa em legislação local:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – BENEFÍCIO ESTATUTÁRIO – EMENDA CONSTITUCIONAL
N.°
103/2019 – RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO – ENTE FEDERADO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL
N.°
181/2022 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional
n.°
103/2019 alterou as disposições relacionadas ao auxílio-doença, ao dispor que o rol de benefícios dos regimes próprios de previdência social fica limitado às aposentadorias e à pensão por morte. (...) (N.U 1000787-14.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 11/01/2023)

No caso dos autos, não há lei complementar estadual que institua o benefício de auxílio-doença no RPPS, sendo este substituído, como visto, pela licença para tratamento de saúde, nos termos do art. 212 da LC nº 04/1990.

Importa registrar que o reconhecimento indevido do auxílio-doença teve reflexo na condenação em sucumbência recíproca, pois a sentença entendeu por parcialmente procedente o pedido, atribuindo parte da responsabilidade pelo resultado à Fazenda Pública. Contudo, se o pedido, tal como julgado, não tem amparo legal, a procedência não subsiste, e a sucumbência deve ser integralmente atribuída à parte autora.

II – Da Apelação de
Cirso

Parron

Parron
.

O recurso interposto pelo autor não merece provimento.

Pretende o recorrente a reforma parcial da sentença apenas para afastar a condenação ao ressarcimento ao erário, sustentando que teria agido de boa-fé, amparado por decisão liminar proferida no curso da presente ação, e que eventual pagamento de subsídios no período de afastamento não configuraria enriquecimento ilícito. Alega, ainda, que foi absolvido no processo administrativo instaurado para apurar eventual inassiduidade, circunstância que reforçaria a ausência de dolo ou má-fé.

Entretanto, os argumentos não se sustentam diante do conjunto probatório constante nos autos.

Com efeito, conforme consignado na sentença, ficou demonstrado que o autor deixou de comparecer ao trabalho desde 17/09/2014 até, ao menos, 15/02/2016, período em que continuou recebendo integralmente os subsídios, verbas indenizatórias e vantagens inerentes ao cargo efetivo que ocupava, sem que houvesse justificativa formal ou administrativa válida para o afastamento. Tal situação foi, inclusive, reconhecida judicialmente por ocasião da revogação da tutela antecipada anteriormente concedida, que determinava a implantação do benefício pleiteado.

Ainda que o processo administrativo disciplinar posterior tenha reconhecido a inexistência de infração administrativa grave (inassiduidade), o simples afastamento da penalidade disciplinar não implica automaticamente em exclusão do dever de indenizar valores percebidos sem a correspondente contraprestação laboral.

É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que o recebimento de remuneração pelo servidor sem a devida prestação do serviço público configura enriquecimento sem causa, impondo, por consequência, o dever de ressarcimento ao erário, ainda que não se comprove dolo específico.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO – RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CONHECIMENTO DOS FATOS POR PARTE DA APELANTE – DIRETORA DA ESCOLA ESTADUAL E GENITORA DO SERVIDOR – CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA – MÁ-FÉ EVIDENCIADA – DEVER DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO – PRETENSÃO IMPRESCRITÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Importa em evidente enriquecimento ilícito e lesão ao erário o recebimento de remuneração por parte de servidor público sem a devida contraprestação laboral, a impor o dever de ressarcimento aos cofres públicos. 2. É inconcebível que a apelante, na condição de diretora da escola, a quem incumbia a atribuição de zelar pela regular frequência dos servidores da instituição de ensino, tenha agido de boa-fé e destituída de qualquer desonestidade, ao permitir que seu próprio filho permanecesse recebendo remuneração sem a devida contraprestação laboral na escola. (N.U 0006495-03.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 27/07/2022)

REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO — RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO EM PERÍODO SUPERIOR A OITO ANOS — ILEGALIDADE — SERVIDOR CIENTE E CONSCIENTE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO QUE NEGOU O REGISTRO DO ATO DE APOSENTAÇÃO — AUSÊNCIA DE RETORNO À ATIVIDADE LABORAL — BOA-FÉ OBJETIVA — INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AO ERÁRIO FUNDADA EM ILÍCITO CIVIL — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. Evidente o prejuízo aos cofres públicos decorrente do recebimento de remuneração sem a devida contraprestação. Manifesta a ausência de boa-fé do servidor, que ciente e consciente da decisão do Tribunal de Contas do Estado que negou o registro do ato de sua aposentadoria, não retorna à atividade laboral e continua a perceber os vencimentos, a impor o dever de indenizar o erário. A obrigação de ressarcir ao erário fundada em ilícito civil é prescritível. Em decorrência, opera-se a prescrição das parcelas percebidas indevidamente anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Sentença retificada. (N.U 1013504-23.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/10/2020,
Publicado
no DJE 14/10/2020)

Na hipótese dos autos, o autor teve ciência de que permanecia em situação irregular quanto ao exercício do cargo, e nada fez para regularizar formalmente seu afastamento junto à Administração, o que
evidencia
, ao menos, culpa grave. Ainda que tenha havido decisão judicial liminar em seu favor, o seu descumprimento por parte do INSS foi formalmente informado nos autos, o que impunha ao autor a obrigação de comunicar sua situação funcional ao órgão empregador e solicitar o devido afastamento ou licença nos moldes estatutários — o que não se verificou.

A alegação de natureza alimentar das verbas percebidas não é suficiente, por si só, para afastar o dever de ressarcimento, sobretudo quando demonstrada a ausência de prestação de serviço e a manutenção da percepção de valores públicos sem causa jurídica legítima, em violação aos princípios constitucionais da moralidade, eficiência e legalidade (CF, art. 37, caput).

Portanto, correta a sentença ao condenar o autor ao ressarcimento ao erário, no que tange aos valores percebidos indevidamente a título de subsídios, verbas indenizatórias e demais vantagens funcionais, no período compreendido entre 24/07/2014
a
15/02/2016, devendo tal montante ser apurado em sede de liquidação de sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e, no mérito,
dou provimento
à apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, para afastar o reconhecimento do direito do autor ao benefício de auxílio-doença no período de 24/07/2014 a 15/02/2016, por sua incompatibilidade com o regime jurídico estatutário aplicável, bem como para excluir a sucumbência recíproca, atribuindo exclusivamente à parte autora a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a gratuidade da justiça;

e
nego provimento
à apelação interposta por

Cirs
o

Parro
n

Parro
n
, mantendo-se
inalterada
a condenação ao ressarcimento ao erário pelos valores percebidos indevidamente no referido período, nos termos fixados na sentença.

Majoram-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025